Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-63.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA EMPRESARIAL. INEXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VOLTA DAS PARTES À SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR.
I. Evidenciada a inexecução do objeto do contrato de parceria empresarial, os contratantes devem ser repostos à situação patrimonial anterior, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. Prova inconclusiva do fato impeditivo suscitado na defesa, consistente no adimplemento contratual alegado pelo réu, não tem o condão de impedir a procedência do pedido, consoante a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.